Tribunal: STF
Processo: Rcl 81568
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ana Paula da Silva Azevedo, contra acórdão proferido pelo Juízo da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo 0800613-34.2025.4.05.0000), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2017, bem como o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em disputa, qual mencionado anteriormente, a formação de lista sêxtupla da OAB, etapa necessária ao preenchimento do cargo de Desembargador(a) do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Exatamente para esse fim, atos normativos exarados pela seccional pernambucana da Ordem dos Advogados do Brasil (Resolução nº 100/2024, que deu origem ao Edital Nº 001/2024) estabeleceram, no que importa: (i) serem 03 (três) vagas destinadas aos homens, com pelo menos um homem negro; e, do mesmo modo, (ii) serem 03 (três) vagas destinadas às mulheres, com pelo menos uma mulher negra. Relevante: a constatação da condição de pessoa negra – habilitante das candidaturas cotistas – dependeria, forçosa e concomitantemente, de (a) autodeclaração do(a) candidato(a), complementada por (b) heteroidentificação realizada por banca formada no âmbito da magna Universidade Federal de Pernambuco (doc. 04):



    [...]



    O fato é que a candidata ANA PAULA, ora reclamante, apresentou-se como mulher negra, condição também reconhecida pela banca de heteroidentificação da UFPE. Isso a habilitou, então, a uma campanha segura, incontroversamente cotista, que perdurou desde sempre até o fim. Jamais houve dúvida quanto a isso. 



    A candidata DIANA PATRICIA, por sua vez, apresentou-se como negra, mas esta condição foi recusada pela banca de heteroidentificação da UFPE para fins de acesso à política afirmativa. Considerando, portanto, as previsões editalícias regentes de todo o certame, o normal seria que a disputa, quanto a ela, restasse circunscrita às vagas de ampla concorrência. Ocorre que DIANA PATRICIA, inconformada, insistiu em concorrer na condição de cotista, passando a interpor sucessivos expedientes administrativos junto à OAB/PE e ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (impugnações, recursos administrativos e cautelares) com o propósito de desconstituir as legítimas conclusões da banca de heteroidentificação. Foi como cotista sub judice, assim, que ela escolheu fazer sua campanha, assumindo todos os riscos decorrentes dessa condição periclitante. A situação estaria muito bem definida com a decisão do Conselho Estadual da OAB/PE, que, respeitando seu próprio Edital, negou-lhe a candidatura cotista, mas DIANA obteve uma última cautelar (tutela provisória) no âmbito do CFOAB:



    [...]



    Com a revogação da liminar administrativa, DIANA PATRICIA perdeu, tal qual esperado, a condição de cotista. Não era cotista! Nunca foi cotista! Não poderia ser cotista, uma vez reprovada no exame feito pela banca de heteroidentificação (por duas vezes, na etapa regular e recursal), em absoluto respeito à legalidade regente da disputa, consubstanciada no Edital 001/24, no tanto em que este previa, como prevê, que a constatação da condição de pessoa negra – habilitante das candidaturas cotistas – dependeria, concomitantemente, de autodeclaração do candidato, complementada por heteroidentificação realizada por banca formada no âmbito da magna Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 



    Esse fato – perda da condição de cotista por DIANA PATRICIA - propiciou duas consequências práticas simultâneas: (a) o posto que ela ocupara precariamente findou preenchido, agora com justa legitimidade Editalícia, pela candidata ANA PAULA, ora reclamante; e (b) DIANA PATRICIA, tendo sido a segunda mulher mais bem votada, findou incluída na lista entre as duas vagas de ampla concorrência.



    [...]



    Destaque-se, ademais, que foi manejada uma ação popular sobre a disputa de que se cuida, por outras razões. Dela originou-se o Agravo de Instrumento nº 0816848-13.2024.4.05.0000, distribuído à Relatoria de S. Exa., o Desembargador Federal Roberto Machado, da 7ª Turma. [...]



    Por esta razão, esperava-se que a ação judicial movida por TACIANA DE CASTRO contra a lista de candidatos(as) homologada pela OAB/PE (a qual garantia o cumprimento da política afirmativa racial com a inclusão da candidata ANA PAULA), não encontrasse amparo, inclusive por conta do louvável parecer lançado aos autos pelos respeitabilíssimos amici curiae (documento 8). 



    Infelizmente, isso não aconteceu. A liminar pretendida por TACIANA DE CASTRO restou deferida em primeiro grau (documento 9), o que deu ensejo ao Agravo de Instrumento nº 0800613-34.2025.4.05.0000 (documento 10), relativamente ao qual não se arguiu, em sede de contrarrazões (documento 11), qualquer tipo de inconstitucionalidade, fosse no regime de cotas estatuído pela OAB/PE, fosse na atuação da comissão de heteroidentificação da UFPE. Nada obstante, por maioria de votos e ignorando o justo parecer lavrado pela douta Procuradoria Regional da República (documento 12), a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 6 5ª Região negou provimento àquele recurso, afastando, assim, a incidência do Edital 001/2024 da OAB/PE, lavrado na conformidade da CF/88, art. 94. 



    Julgou a 1ª Turma, então, naquela ocasião, sem submeter o Edital 001/2024 ao Plenário da Casa, tal como exigido pela CF/88, art. 97, e pela Súmula Vinculante nº 10; de mais a mais, violou a tese vinculante firmada na ADC nº 41, acerca da constitucionalidade das comissões de heteroidentificação (documentos 13 e 14).”



    Ao final, requer, “a concessão de liminar para determinar a “suspensão do ato impugnado [acórdão ora reclamado] para evitar dano irreparável”, nos termos da argumentação exposta no capítulo 4 e do CPC, art. 989, II”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Os parâmetros de confronto invocados são as teses firmadas por esta CORTE nos autos da ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2017, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    A Reclamante informa que, em sede de Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem manteve decisão liminar concedida pelo Juízo da 12ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, permitindo que a advogada beneficiária do ato reclamado, Taciana de Castro, continuasse fazendo parte da lista sêxtupla a ser remetida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para provimento de cargo de desembargador reservado ao quinto constitucional aos advogados, em vaga destinada a pessoas pardas/pretas, nos seguintes termos (eDoc 25):



    “Aplicando a norma editalícia que prevê a cota paritária de gênero e a cota mínima de etnia - item 5.1 -, somente poderiam ficar as duas advogadas com maior número de votos, uma advogada negra com maior número de votos, dois advogados com maior número de votos e mais um advogado negro com maior número de votos. Considerando que Diana Câmara e Ana Paula da Silva Azevêdo concorreram como negras - a primeira amparada por decisão liminar administrativa monocrática do Conselho Federal da OAB (id. 4050000.48733238 do AGTR 0800383-89.2025.4.05.0000) e a segunda por ter sido como tal reconhecida pela Banca de Heteroidentificação -, apenas uma delas poderia permanecer na lista sêxtupla, tendo restado Diana Câmara por ter obtido votação superior à de Ana Paula da Silva Azevêdo (5.293 X 5.173 votos). Assim, a lista feminina ficou do seguinte modo: ADRIANA CARIBÉ, DIANA CÂMARA e TACIANA DE CASTRO, a agravada, que tinha sido a quarta candidata mais votada no geral, ficando em terceiro lugar na lista das mulheres. 



    [...]



    Essa lista originária, resultante da votação ocorrida em 18 de novembro de 2024 com os ajustes de gênero e etnia determinados pelo Edital 001/2024, foi apresentada à Comissão Eleitoral da OAB-PE naquela mesma data, consoante está comprovado com um e-mail enviado pelo "Diretor de Segurança da Informação" da empresa contratada pela autarquia agravante para realizar o procedimento eleitoral - a pessoa jurídica "Projetos Webvoto" - ao Presidente daquela Comissão. Esse on line documento se encontra digitalizado às fls. 62 do conjunto "16 - autos integrais em 16 de janeiro de 2025-4" sob o id. 4050000.48775616 do AGTR 0800613-34.2025.4.05.0000 e nele consta:



     "os integrantes da lista sêxtupla eleita são, com respectivas quantidades de votos: 0015 - ADRIANA CARIBÉ BEZERRA CAVALCANTI: 6.273 votos; 0009 - CARLOS GIL: 5.983 votos; 0020 - DIANA CÂMARA: 5.293 votos; 007 - TACIANA DE CASTRO: 5.213 votos; 0010 - ALEXANDRE BARTILOTTI: 4.429 votos; 0005 - PAULO ARTUR MONTEIRO: 976 votos". 



    Certamente seria essa lista homologada pela Comissão Eleitoral se não fosse uma conduta executada pela OAB/PE agravante por meio de seu então Presidente: no dia seguinte, 19 de novembro de 2024, pediu ao relator da medida cautelar 49.0000.2024.010671-0/COP, no Conselho Federal, a reconsideração da decisão de tutela antecedente proferida em favor da candidata Diana Câmara e que lhe permitiu continuar com o direito de concorrer na cota de etnia, considerando que assim se autodeclarara e assim fizera a sua campanha. 



    Basta que se atente para o documento às fls. 5 do conjunto "15 - autos integrais em 16 de janeiro de 2025-3" sob o id. 4050000.48775615 do AGTR 0800613-34.2025.4.05.0000 e ali se verá que a mencionada candidata inscreveu-se no certame se autodeclarando negra, havendo tido a sua autodeclaração validada pela Comissão Eleitoral, inobstante entendimento contrário da Banca de Heteroidentificação da UFPE, sob o argumento de que tendo sido o resultado por 3 (três) a 2 (dois) votos, isso implicava numa "dúvida razoável", devendo prevalecer a autodeclaração. Transcrevo o seguinte trecho daquela decisão administrativa colegiada:



    "No caso da candidata Diana Câmara, que nos chama mais atenção, o placar de 3 votos a 2 na votação da Banca de Heteroidentificação da UFPE reflete uma dúvida razoável, o que, por si só, impõe o reconhecimento de sua autodeclaração. Além disso, a falta de motivação adequada nas decisões da Comissão da UFPE, como alegado por todos os candidatos, fragiliza o ato administrativo, contrariando princípios fundamentais da Administração Pública, como o da motivação e da publicidade dos atos". 



    Inclusive este entendimento está de acordo com os precedentes mais recentes desta Turma, dos quais transcrevo, a título exemplificativo, a seguinte ementa: 



    [...]



    De qualquer modo, é incontestável que, apesar da negativa, por maioria, da Banca de Heteroidentificação, a Comissão Eleitoral do Quinto Constitucional foi contrária a esse entendimento, sendo-lhe favorável e lhe permitindo participar da eleição como candidata cotista de etnia. Modificada essa decisão no Pleno do Conselho Seccional da OAB/PE, a referida candidata recorreu administrativamente e obteve tutela antecedente em seu favor numa medida cautelar proposta perante o Conselho Federal da OAB e assim participou da disputa como candidata negra. É o que está claro nos autos do AGTR 0800613-34.2025.4.05.0000, como se lê no documento sob o id. 4050000.48733238. E essa decisão administrativa perdurou até dois dias após a eleição, de modo que Diana Câmara disputou como cotista racial e não na concorrência geral. 



    Daí se vê que a empreitada bem sucedida (decisão administrativa às fls. 38/41 do conjunto "16 - autos integrais em 16 de janeiro de 2025-4" sob o id. 4050000.48775616 do AGTR 0800613-34.2025.4.05.0000) no sentido de, logo após o resultado do pleito, mudar essa situação descaracteriza a impessoalidade que deveria nortear todo o procedimento. Assim, foi prejudicada a agravada, que a despeito de conquistar a quarta colocação na lista geral em ordem decrescente de votos e a terceira na lista de gênero feminino, foi excluída do procedimento. Algo que fere o senso do razoável! 



    O expediente utilizado caracteriza a burla às regras do Edital 001/2024, pois ali não se prevê a possibilidade de uma candidata disputar a um só tempo na concorrência ampla e na cota de etnia. 



    [...]



    A vinculação ao edital foi, por conseguinte, um princípio claramente desprezado no caso, restando, por sub judice consectário lógico, violado o devido processo eleitoral ali estabelecido. A dimensão do desrespeito à vontade do eleitorado composto pelos causídicos e causídicas pernambucanos foi muito bem percebida pela sensibilidade do juiz, daí por que a quo transcrevo os seguintes excertos da decisão agravada, o que faço em homenagem ao seu prolator e também como fundamentação complementar deste voto, verbis:



    [...]



    Obviamente, os eleitores levaram tal condição em consideração no momento de escolher seus candidatos. Como se sabe, cada advogado pode votar em até seis candidatos para a lista sêxtupla. Há, portanto, todo um pensamento estratégico na escolha dos candidatos. Um eleitor que votou em Diana Câmara e Taciana de Castro, por exemplo, pode muito bem tê-lo feito considerando que uma não disputava com a outra, já que Diana Câmara concorria na vaga de cotista. Caso ambas concorressem sem cotas, é plausível presumir que o eleitor votasse de outra maneira. A alteração de uma candidata da condição de cotista racial para ampla concorrência no momento em que ocorreu caracteriza uma mudança retroativa dos critérios de elegibilidade após a realização da eleição e a apuração dos votos interferindo, portanto, na dinâmica da eleição e inquinando a própria vontade manifestada pelo eleitorado" (id. 4050000.48733186 do AGTR 0800383-89.2025.4.05.0000 e id. 4050000.48775612 do AGTR 0800613-34.2025.4.05.0000). ” (eDoc 25)



    Esta CORTE ao apreciar a ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2017, declarou a integral constitucionalidade da Lei 12.990/2014, fixando a tese de que “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



    Da análise dos autos, é possível assentar, em juízo de cognição sumária, que a inclusão em lista sêxtupla, destinada ao provimento de Cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, da candidata Diana Patrícia Lopes Câmara do Espírito Santo em vaga destinada a pessoas pardas e pretas, sob o amparo de decisão liminar prolatada pelo Juízo Reclamado, que não infirmou a decisão final administrativa do Pleno do Conselho Federal da OAB/PE, a qual concluiu pela ausência dos critérios da candidata para concorrer às vagas destinadas aos cotistas, não teria observado a reserva do percentual legal consignado no julgamento, pelo Plenário da CORTE, nos autos da ADC 41 para pessoas que se enquadram em referido critério de heteroidentificação, ao permitir, ao final, a remessa da lista sêxtupla excluindo a parte ora Reclamante, que, frise-se, de forma incontroversa, reúne as condições necessárias para compor a lista na cota étnica, a indicar, de forma incipiente, a probabilidade do direito postulado. 



    O perigo da demora e a potencial irreversibilidade do ato reclamado também estão presentes, ante a iminência do envio da lista sêxtupla para escolha do novo(a) desembargador(a) do Tribunal de origem, com a inserção da candidata Diana Patrícia Lopes Câmara do Espírito Santo, novamente, por medida liminar/precária, possibilitando a escolha de membro do Poder Judiciário, em tese, ao arrepio da tese fixada na ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2017. 



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada para suspender o procedimento de envio da lista sêxtupla ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, bem como para cassar os acórdãos proferidos pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos dos Processos 0800383-89.2025.4.05.0000 e 0800613-34.2025.4.05.0000, e a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal-PE, nos autos do Processo 0821305-20.2024.4.05.8300, até que o mérito da presente ação seja julgada.



    Para melhor apreciação da questão posta nos autos, intime-se o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, bem como a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Pernambuco (OAB/PE) e a Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, para que prestem informações, nos termos do art. 989, I, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. 



    Decorrido o prazo para as informações, dê-se vista à Procuradoria Geral da República. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente